Tribunal: STF
Processo: RE 1346582
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/2012. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ADESÃO FACULTATIVA. LEI DISTRITAL 6.375/2019. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DISPOSIÇÕES ANTERIORES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. A Lei Distrital 5.005/2012 (que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores), cuida de regime especial de apuração do ICMS cuja adesão é facultativa aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores.
    2. A superveniente Lei Distrital 6.375/2019 trouxe novas fórmulas matemáticas para a apuração do imposto incidente sobre as operações internas referentes a bebidas alcoólicas (reflexo da seletividade tributária), alterando os percentuais anteriormente definidos pelo art. 3º, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012.
    3. “Sendo a Lei nº 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3º da Lei nº 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2º da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. (Acórdão 1271730, 07011461420208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020)”. Precedentes TJDFT.
    4. Recurso conhecido e não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não obstante a alteração promovida no art. 3º, incisos I e V (e a inequívoca adoção de novas alíquotas na fórmula de cálculo para apuração do imposto), certo que a Lei Distrital 6.375/2019 não alterou expressamente o art. 2º da Lei Distrital 5.005/2012, que previa alíquota de 12% (doze por cento).
    No entanto, referida Lei Distrital 6.375/2019 é lei formal e superveniente à Lei 5.005/2012, aprovada sob a observância dos princípios da legalidade, da anterioridade e da noventena (art. 3º), e cuja constitucionalidade é presumida.
    Em sendo assim, dado que a novel legislação regulou inteiramente o que anteriormente previsto no art. 3º, incisos I e V da Lei Distrital 5.005/2012, prevendo novas fórmulas de cálculos e novas alíquotas do ICMS aplicáveis para o regime especial estabelecido pela Lei Distrital 5.005/2012, outra conclusão não há se não a de que ocorrida revogação tácita do inciso I do art. 2º da Lei Distrital 5.005/2012 (que previa a alíquota de 12%) à luz do que disposto no art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB): [...]
    De se ver que não há que se falar em incidência da regra prevista no artigo 112 do Código Tributário Nacional como pretende o apelante: interpretação mais benéfica a contribuinte ali referida deve ter lugar em sede de análise e definição de infrações penais, o que, por óbvio, não é o caso.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente